Tribunal: TJES
Processo: 5009171-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão julgador: CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Divisão e Demarcação; Servidão; Requerimento de Reintegração de Posse; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009171-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HONORIO FELICIO VALANE DA CRUZ e outros

AGRAVADO: LUIS CARLOS VALANE DA CRUZ e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM. TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DE CERCAS EDIFICADAS PELOS AUTORES. PROVIMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE OBSTRUÇÃO DA VIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por HONORIO FELICIO VALANE DA CRUZ e MARIA JOSÉ SARTÓRIO DA CRUZ contra decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse (servidão de passagem) ajuizada em face de LUIS CARLOS VALANE DA CRUZ e IGOR CARLOS OLIVEIRA CRUZ, deferiu tutela de urgência para determinar a retirada de todas as cercas existentes ao longo da estrada rural objeto da lide, inclusive aquelas edificadas pelos próprios autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a determinação de retirada das cercas construídas pelos agravantes configura decisão extra petita; (ii) estabelecer se há demonstração de que tais cercas efetivamente obstruem o trânsito na servidão de passagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que determina a retirada de cercas edificadas pelos próprios autores ultrapassa os limites do pedido inicial, que se restringe à desobstrução da estrada supostamente interditada pelos réus, configurando provimento extra petita.

4.
A prova constante dos autos, especialmente o vídeo e a certidão do Oficial de Justiça, demonstra que a cerca instalada pelos agravantes não impede o acesso ou deslocamento de veículos pela estrada rural, inexistindo requisito fático para amparar a ordem de remoção.

5.
A tutela de urgência deve observar os limites objetivos da demanda e a necessidade de demonstração concreta de risco ou lesão à posse, o que não ocorre em relação às cercas construídas pelos agravantes.

6.
A jurisprudência citada reforça que o provimento liminar não pode ultrapassar o pedido formulado, sob pena de nulidade por decisão extra petita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. Configura decisão extra petita a determinação judicial de retirada de cercas edificadas pelos autores quando tal providência não é objeto do pedido inicial da ação possessória.

2. A ordem de remoção de edificações limítrofes somente se justifica quando comprovada a efetiva obstrução do trânsito na servidão de passagem.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 562.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, AI nº 2066317-14.2021.8.26.0000, Rel. Des. Vicentini Barroso, j. 12.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
HONORIO FELICIO VALANE DA CRUZ
e
MARIA JOSÉ SARTÓRIO DA CRUZ
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Boa Esperança/ES que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com pedido liminar (servidão de passagem) ajuizada em face de
LUIS CARLOS VALANE DA CRUZ
e
IGOR CARLOS OLIVEIRA CRUZ
, ora agravados, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a imediata retirada de todas as cercas existentes ao longo da estrada rural objeto da lide, tanto aquelas instaladas pelos requeridos quanto aquelas eventualmente construídas pelos requerentes, de modo a assegurar o trânsito livre pela via de acesso até ulterior deliberação de mérito.

Mesmo diante da oposição de Embargos de Declaração pelos requerentes, ora Agravantes - questionando a determinação do juízo de origem quanto à determinação para que também retirassem eventuais cercas construídas ao longo da estrada -, a decisão inicial foi mantida, sem acolhimento dos aclaratórios.

Irresignados,
HONORIO FELICIO VALANE DA CRUZ
e
MARIA JOSÉ SARTÓRIO DA CRUZ
aduz, em suma, que:
(i)
“A Decisão agravada é contrária aos ditames legais, pois determina aos agravantes a retirada de cercas construídas que SEQUER ESTÃO OBSTRUINDO A PASSAGEM”;
(ii)
“as referidas cercas foram edificadas pelos agravantes em 02/2025, ou seja, há mais de 03 (três) meses e NÃO GEROU NENHUM IMPEDIMENTO DE ACESSO ÀS VIAS A NENHUMA PARTE OU INTERESSADO DAQUELE LOCAL, tratando-se unicamente de edificação de cercas nas linhas divisórias das áreas rurais dos litigantes, cujos marcos divisórios foram colocados pelos próprio agravados, estando sendo respeitado por ambas as partes conforme Planta em anexo datado de 11/02/1997”;
(iii)
“a cerca edificada pelos agravantes está exatamente no local dos marcos divisórios indicados pelo próprio Agravado LUIS CARLOS VALANE DA CRUZ ao agrimensor BRUNO VACCARI, bem como, está devidamente localizada no mesmo ponto de divisa existente há mais de 20 (vinte) anos repito conforme faz prova as plantas da área dos agravantes em anexo”;
(iv)
“os fundamentos da R. Decisão ora agravada não merecem subsistir, pois causou verdadeira confusão processual e procedimental, não sendo cabível vindicar nem em sede de reconvenção/pedido contraposto às pretensões dos agravados, quiçá em sede de petição autônoma nos Autos protocolada em segredo de justiça”;
(v)
“o próprio Oficial de Justiça certificou nos Autos, conforme ID nº 70032332 que identificou a cerca edificada pelos agravantes e que esta “não impediu o acesso/deslocamento de veículos na estrada rural objeto da lide”.

Diante de tais argumentos e por entender estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, requereu a concessão da medida liminar recursal, esclarecendo que o
periculum in mora
estaria consubstanciado no fato de que a manutenção da decisão, em sua integralidade, “acarretará em imenso prejuízo financeiro, pois a referida cerca edificada possui mais de 2 km de extensão, o que acarreta em extrema dificuldade de retirada, por ausência de mão de obra, principalmente nesta época de safra de café”. Ao final, pugna pela reforma parcial da decisão agravada no mesmo sentido, revogando definitivamente a determinação de retirada de suas cercas.

Decisão lançada no Id n. 14201403 deferindo o efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada no que tange à determinação de retirada das cercas edificadas pelos agravantes, sem prejuízo do trânsito livre pela estrada rural objeto da lide, até ulterior deliberação por este órgão colegiado.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte Agravada não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 15261465.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
HONORIO FELICIO VALANE DA CRUZ
e
MARIA JOSÉ SARTÓRIO DA CRUZ
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Boa Esperança/ES que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com pedido liminar (servidão de passagem) ajuizada em face de
LUIS CARLOS VALANE DA CRUZ
e
IGOR CARLOS OLIVEIRA CRUZ
, ora agravados, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a imediata retirada de todas as cercas existentes ao longo da estrada rural objeto da lide, tanto aquelas instaladas pelos requeridos quanto aquelas eventualmente construídas pelos requerentes, de modo a assegurar o trânsito livre pela via de acesso até ulterior deliberação de mérito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de Reintegração de Posse (Servidão de Passagem), ajuizada por HONORIO FELICIO VALANE DA CRUZ e MARIA JOSÉ SARTÓRIO DA CRUZ em face de LUIS CARLOS VALANE DA CRUZ e IGOR CARLOS OLIVEIRA CRUZ, pleiteando a desobstrução e a reintegração da posse na servidão de passagem que serve à sua propriedade.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que os Requeridos, ora Agravados, teriam obstruído indevidamente a servidão de passagem existente há anos, impedindo o acesso à sua propriedade.

A decisão agravada deferiu a liminar para determinar a desobstrução da estrada pelos Agravados, mas, de ofício, determinou que os Agravantes (Autores) também retirassem as cercas que construíram ao longo da estrada.

Mesmo diante da oposição de Embargos de Declaração pelos requerentes, ora Agravantes - questionando a determinação do juízo de origem quanto à determinação para que também retirassem eventuais cercas construídas ao longo da estrada -, a decisão inicial foi mantida, sem acolhimento dos aclaratórios.

Irresignados,
HONORIO FELICIO VALANE DA CRUZ
e
MARIA JOSÉ SARTÓRIO DA CRUZ
aduz, em suma, que:
(i)
“A Decisão agravada é contrária aos ditames legais, pois determina aos agravantes a retirada de cercas construídas que SEQUER ESTÃO OBSTRUINDO A PASSAGEM”;
(ii)
“as referidas cercas foram edificadas pelos agravantes em 02/2025, ou seja, há mais de 03 (três) meses e NÃO GEROU NENHUM IMPEDIMENTO DE ACESSO ÀS VIAS A NENHUMA PARTE OU INTERESSADO DAQUELE LOCAL, tratando-se unicamente de edificação de cercas nas linhas divisórias das áreas rurais dos litigantes, cujos marcos divisórios foram colocados pelos próprio agravados, estando sendo respeitado por ambas as partes conforme Planta em anexo datado de 11/02/1997”;
(iii)
“a cerca edificada pelos agravantes está exatamente no local dos marcos divisórios indicados pelo próprio Agravado LUIS CARLOS VALANE DA CRUZ ao agrimensor BRUNO VACCARI, bem como, está devidamente localizada no mesmo ponto de divisa existente há mais de 20 (vinte) anos repito conforme faz prova as plantas da área dos agravantes em anexo”;
(iv)
“os fundamentos da R. Decisão ora agravada não merecem subsistir, pois causou verdadeira confusão processual e procedimental, não sendo cabível vindicar nem em sede de reconvenção/pedido contraposto às pretensões dos agravados, quiçá em sede de petição autônoma nos Autos protocolada em segredo de justiça”;
(v)
“o próprio Oficial de Justiça certificou nos Autos, conforme ID nº 70032332 que identificou a cerca edificada pelos agravantes e que esta “não impediu o acesso/deslocamento de veículos na estrada rural objeto da lide”.

Diante de tais argumentos e por entender estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, requereu a concessão da medida liminar recursal, esclarecendo que o
periculum in mora
estaria consubstanciado no fato de que a manutenção da decisão, em sua integralidade, “acarretará em imenso prejuízo financeiro, pois a referida cerca edificada possui mais de 2 km de extensão, o que acarreta em extrema dificuldade de retirada, por ausência de mão de obra, principalmente nesta época de safra de café”. Ao final, pugna pela reforma parcial da decisão agravada no mesmo sentido, revogando definitivamente a determinação de retirada de suas cercas.

Decisão lançada no Id n. 14201403 deferindo o efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada no que tange à determinação de retirada das cercas edificadas pelos agravantes, sem prejuízo do trânsito livre pela estrada rural objeto da lide, até ulterior deliberação por este órgão colegiado.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte Agravada não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 15261465.

Por meio da decisão lançada no Id n. 14201403, deferi o pedido de atribuição de efeito ativo recursal pretendido pela parte agravante, cassando a determinação de retirada de suas cercas.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (Id n. 14201403), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Conforme demonstram os autos de origem, especialmente o vídeo constante no ID n. 69366661 e a certidão do Oficial de Justiça no ID n. 70032332, a cerca edificada pelos agravantes
“não impediu o acesso/deslocamento de veículos na estrada rural objeto da lide”
. Trata-se de elemento fático relevante, pois indica que a cerca instalada pela parte autora, ora agravante,
não gerou qualquer obstrução ao trânsito (objeto central da ação de origem)
.

Além disso, a pretensão deduzida na petição inicial da ação de reintegração de posse limita-se à "total extirpação do esbulho ocorrido da posse dos demandantes na passagem citada", sendo o pedido liminar direcionado unicamente à desobstrução da estrada interditada pelos requeridos.

Assim, a determinação genérica de retirada de "todas as cercas existentes ao longo da estrada", inclusive aquelas eventualmente construídas pelos próprios requerentes, não encontra respaldo nos pedidos iniciais, tampouco está acompanhada de demonstração de que tais estruturas efetivamente obstem o trânsito.

Assim, não tenho dúvidas de que comando judicial agravado revela-se extra petita e em descompasso com a moldura processual definida na origem.

Nesse sentido, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – Pedido de tutela antecipada de urgência para demolição de muro (art. 300, caput, do CPC)– Deferimento de liminar de reintegração de posse da servidão de passagem (art. 562 do CPC)– Requisitos diversos – Pedido não formulado – Decisão extra petita – Anulação – Recurso prejudicado. (TJ-SP - AI: 20663171420218260000 SP 2066317-14 .2021.8.26.0000, Relator.: Vicentini Barroso, Data de Julgamento: 12/05/2021, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2021)

Dessa forma, impõe-se a reforma da decisão agravada para cassar a determinação de remoção das cercas pelos Agravantes, por configurar provimento extra petita e versar sobre matéria alheia ao cerne possessório.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
HONORIO FELICIO VALANE DA CRUZ
e
MARIA JOSÉ SARTÓRIO DA CRUZ
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e cassá-la na parte em que determinou aos Agravantes a retirada das cercas por eles edificadas na linha divisória das propriedades, mantendo-se a decisão incólume nos demais pontos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar